Tribunal: TJSP
Processo: 1004076-21.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRECEDIDA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Alegação de inexigibilidade da duplicata protestada – O contrato de prestação de serviços de informática firmado entre as partes, e sua continuidade, levam a crer que a ausência de assinatura na nota fiscal é equiparada à recusa injustificada de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRECEDIDA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Alegação de inexigibilidade da duplicata protestada – O contrato de prestação de serviços de informática firmado entre as partes, e sua continuidade, levam a crer que a ausência de assinatura na nota fiscal é equiparada à recusa injustificada de aceite obrigatório e, nessa condição, não teria condição de prevalecer – Sentença mantida.

Recurso não provido.